Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711822-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NEIDSON CESAR FREITAS NOBRE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por NEIDSON CESAR FREITAS NOBRE em que aponta como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistindo a ilegalidade, descrita pela impetrante, na omissão da Secretaria de Saúde do DF em fornecer-lhe o medicamento que alega necessitar. Em sua peça inicial (id. 25062498), sustenta, em síntese, ser portador da doença Espondilite Anquilosante (CID M 45), doença reumática imunomediada, desde 2012, fazendo uso contínuo do medicamento Adalimumabe 40mg SC Seringa Preenchida, ministrado a cada quinze dias, sendo o protocolo que o impetrante apresentou melhor resposta terapêutica. Destaca que a falta do medicamento pode causar doenças cardíacas, respiratórias e de locomoção, por ser uma doença autoimune inflamatória sistêmica crônica, potencialmente deformadora sem possibilidade de cura, que atinge tecidos conjuntivos, principalmente articulações da coluna. Narra que em função da interrupção forçada do tratamento, há cerca de um mês, diante da falta do medicamento na farmácia de alto custo, o impetrante apresentou piora em seu quadro sintomático com cervicalgia inflamatória e entesites, que até então estavam controlados com a medicação regular. Pontou que muito embora seja empregado público federal da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), não possui condições de adquirir o remédio com seu labor e manter seu sustento e de sua família, pois o tratamento com o fármaco custa em torno de R$10.500,00 por mês. Afirma ter acionado a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio do telefone 160, no intuito de obter o referido fármaco, encontrando óbice no fornecimento do medicamento, diante da informação de que o remédio se encontra em falta (id. 25064467 - Pág. 1), muito embora conste no estoque do Governo do Distrito Federal, encontrando-se o impetrante limitado a requisitá-lo no estoque do Ministério da Saúde pela classificação de sua doença (id. 25064461 - Pág. 1). Segue alegando lhe ter sido informado que a regularização do estoque só se efetivará no segundo trimestre de 2021, não podendo aguardar a data estimada, pois as sequelas serão irreversíveis. Ao final, pugnou pelo deferimento de medida liminar para determinar à autoridade coatora que providencie o referido medicamento. No mérito, pugna pela concessão da segurança vindicada de forma definitiva, confirmando-se o pedido liminar. Comprovante de pagamento da guia de custas juntado no id. 25062499. É o relatório. DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança que, em caráter liminar, busca compelir o Senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal a disponibilizar à impetrante o medicamento Adalimumabe 40mg SC Seringa Preenchida (id. 25064459 - Pág. 1), prescrito por seu médico assistente, inclusive do próprio Sistema Único de Saúde (id. 25064459 - Pág. 2), o qual seria indispensável para seu tratamento de saúde, por ser portador de Espondilite Anquilosante (CID M 45), não respondendo o esquema terapêutico com Metotrexato. O dever do Estado para com a saúde foi alçado ao patamar constitucional, constando da carta de outubro de 1988 diversas passagens que buscam realçá-lo e destacar sua natureza de direito fundamental. A título de exemplo, dispõe o art. 6° do texto magno que a saúde é direito social, bem assim o art. 196 que é dever do Estado prestá-lo, “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Com efeito, o direito à preservação e ao restabelecimento da saúde, além dos dispositivos constitucionais já rememorados, decorre do próprio princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil. A propósito da determinação ao Estado para que forneça medicamentos, quando indispensável à preservação da vida da requerente, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido da viabilidade, considerando o dever constitucionalmente imposto, inclusive reconhecendo a solidariedade entre os entes federados no fornecimento do medicamento requerido. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO CONTÍNUO. REMÉDIO PADRONIZADO E PREVISTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. ESTOQUE DESABASTECIDO. FALTA DE PLANEJAMENTO E DESCOMPROMISSO COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 196 da Constituição Federal afirma que a "saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas social e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2.Hipótese em que medicamento receitado ao autor em virtude de sua grave doença faz parte da relação de medicamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde, não havendo que se falar em substituição por similar, haja vista a prescrição específica da médica assistente. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal autorizou o fornecimento de tal fármaco ao autor, o que não se efetivou de forma contínua em virtude do desabastecimento do estoque. O tratamento do autor exige uso contínuo do medicamento, sob pena de iminente risco de óbito, inaceitável o desabastecimento do estoque, o que revela falta de planejamento e de comprometimento para com as políticas públicas de saúde, grave a violação ao disposto no artigo 196 da Constituição Federal. 3. Remessa necessária desprovida. (Acórdão 1306115, 07006473020208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 30/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FÁRMACO PADRONIZADO E REGULARMENTE DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INDISPONIBILIDADE MOMENTÂNEA. OMISSÃO CARACTERIZADA. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que pleiteia a disponibilização de fármaco conforme a prescrição médica, por ser o detentor do poder de gestão sobre o sistema público de saúde do Distrito Federal e o responsável por implementar políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, incluindo o fornecimento de medicamento. 2. Há interesse de agir, ainda que o estoque do remédio tenha sido regularizado, uma vez que a medida liminar deferida possui caráter precário, necessitando de confirmação, ainda mais em se tratando de medicamento de uso contínuo. 3. O artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 4. O fármaco de que necessita a impetrante é padronizado, registrado na ANVISA e distribuído regularmente pelo Poder Público, a demonstrar a omissão da autoridade apontada como coatora na condução da política pública sob sua responsabilidade, deixando de orientar de forma adequada os diversos níveis administrativos que lhe são subordinados na manutenção do estoque da Farmácia de Alto Custo. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão 1300074, 07215590520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. In casu, cabe ao Distrito Federal assegurar a ministração do medicamento Fingolimode 0,5mg, na quantidade e peridiocidade indicadas por médico da Rede Pública de Saúde. Remessa oficial não provida. (Acórdão 1293100, 07061263820198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE CUSTO ELEVADO. DESABASTECIMENTO EM ESTOQUE. DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Estado tem a obrigação de envidar todos os esforços para garantir a saúde de seus administrados, por se tratar de direito fundamental, fornecendo os medicamentos indispensáveis ao tratamento, sobretudo àqueles que não possuem de condições financeiras para adquiri-los. 2. Segurança concedida. Preliminar rejeitada. Liminar confirmada. Maioria. (Acórdão 956813, 20160020069810MSG, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2016, publicado no DJE: 29/7/2016. Pág.: 144) Grifo nosso MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DEFERITÓRIA DE LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE PREMENTE DE MEDICAÇÃO. VIA IDÔNEA. LEGITIMIDADE DO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO. Havendo prova documental de que a impetrante apresenta quadro clínico grave, necessitando dos medicamentos prescritos, o mandado de segurança é via adequada para a sua obtenção. Firme é o entendimento deste Conselho Especial de que o Senhor Secretário de Estado de Saúde, como responsável pela implementação de políticas públicas idôneas à efetivação do direito constitucional à saúde, no Distrito Federal, detém legitimidade passiva para a demanda em que reclamado esse direito. Presentes a relevância do direito e o perigo na demora, mantém-se a liminar que assegurou à impetrante o recebimento de medicamentos de que necessita. O direito à saúde prevalece e a prestação jurisdicional não pode ser negada a quem a demanda na forma prevista em lei. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n.729786, 20130020230724MSG, Relator: MARIO MACHADO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 29/10/2013, Publicado no DJE: 12/11/2013. Pág.: 54) Grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE IMPETRADA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. NECESSIDADE JUSTIFICADA PELO RELATÓRIO MÉDICO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Secretário de Saúde possui legitimidade para figurar como autoridade impetrada, pois é responsável pela implementação de políticas públicas aptas à concretização do direito à saúde no Distrito Federal. 2. Deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de liminar, pois a necessidade do medicamento restou comprovada nos autos, em razão de relatório médico, para atender à saúde e à qualidade de vida do paciente hemofílico, tanto em razão de diminuir a possibilidade de infecções e de desabastecimento do produto no mercado (que trazem prejuízos à saúde, tanto se interrompido o tratamento como se ministrado em doses inferiores ao recomendado), como em razão do melhor custo-benefício. 3. Agravo conhecido e não provido, mantendo a decisão que deferiu o pedido de liminar. (Acórdão 533103, 20110020090604MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/8/2011, publicado no DJE: 13/9/2011. Pág.: 41) Grifo nosso No caso, o relatório e receituário médicos juntados aos autos (Ids. 25064465 - Pág. 1 e 2 e id. 25064459) comprovam a necessidade de tratamento com o medicamento requerido nos autos. Quanto à prova do descumprimento do preceito constitucional, observo que houve comunicação na qual o fármaco foi solicitado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, porém, houve negativa quanto ao efetivo fornecimento, por se encontrar em “processo de aquisição em andamento” com “previsão para que o abastecimento seja normalizado no 2o trimestre de 2021” (Id. 25064467 - Pág. 1). Todavia, a falta de abastecimento do medicamento no estoque da Secretaria de Saúde do Distrito Federal não pode ser um óbice à continuação do tratamento da impetrante, sendo dever do Estado zelar pela garantia do direito à saúde, a teor do que dispõe o art. 196, da Constituição Federal. Por fim, em virtude da notícia de que a ausência do medicamento, com interrupção do tratamento há cerca de 3 semanas, ocasionou piora nos sintomas do impetrante, apresentando quadro de cervicalgia inflamatória e entesites, os quais estavam controlados com a medicação (id. 25064465 - Pág. 1), vislumbro a urgência da medida, a autorizar a concessão da liminar pleiteada. Nesses termos, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal que forneça à impetrante o medicamento indicado, Adalimumabe 40mg SC Seringa Preenchida (ids. 25064459 - Pág. 1 e 2 e 25064465 - Pág. 2), na forma ministrada pelo médico, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. Notifique-se com urgência a autoridade para que cumpra a presente decisão, bem assim para que preste informações na forma art. 7°, inc. II, da Lei n° 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora